Tribunal: TJDFT
Processo: 0754429-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0754429-98.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EVANY ROBERTA ALVES MARTINS GOMES D E S P A C H O Os agravados, em contrarrazões, suscitam preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade recursal. Em atenção ao artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante, Distrito Federal, para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, já considerada a dobra do prazo. Intime-se. Brasília/DF, 11 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator